Tribunal: TJDFT
Processo: 0707612-23.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Vistos. Verifica-se a juntada de documentos novos pela parte apelante após as contrarrazões apresentadas pelo apelado (ID 33974105). Nesse sentido, na forma dos artigos 435 e 437, § 1o, do Código de Processo Civil, intime-se o autor/apelado para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados em sede de contrarrazões da parte ré (ID 33974106 e seguintes). Após a manifestação ou o transcurso do referido prazo, voltem-me os autos para análise do mérito recursal.